Tribunal: TCU
Processo: 039.957/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13740/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.957/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Recanello Vieira (XXX.033.729-XX); Amanda Noronha de Medeiros (XXX.322.558-XX); Ana Leticia Severi Cuginotti (XXX.316.788-XX); Dilvan Vieira dos Santos (XXX.855.828-XX); Gislainne Fernanda Paixao Ferreira (XXX.976.243-XX); Iane Sena Santos Teles (XXX.888.595-XX); Juliana de Oliveira Martins Olivares (XXX.873.558-XX); Leonardo Eguchi Sebastiany (XXX.487.688-XX); Marilia de Oliveira Soares Silva (XXX.710.224-XX); Thais Lucena Pereira (XXX.107.184-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.